Tribunal: TJDFT
Processo: 0719251-74.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0719251-74.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao Ministério Público para, caso queira, manifestar-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito